Tribunal: STF
Processo: HC 220383
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andrew Christian das Virgens Zuba, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, relatora do HC nº 768.804/MG, no qual concedeu parcialmente a ordem para reduzir a pena do paciente para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, mantida, no mais, a condenação pelo crime de tráfico de drogas.



    Neste writ, a defesa pugna pelo 



    “Reconhecimento do ‘Tráfico Privilegiado’ do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 pelo Superior Tribunal de Justiça; fixação da diminuição da pena em 1/6; Pequena Quantidade de Drogas; Necessidade de redução da pena em seu quantum máximo de '.”



    Ao final, requer o seguinte:



    “I) LIMINARMENTE, seja concedida a ordem heróica com a consequente reconhecimento da Causa de diminuição de pena intitulada de ‘tráfico privilegiado’ em face do Paciente, em seu grau máximo, prevista no artigo 33 ,§4º, da Lei 11.343/06, com consequente recálculo da pena e modificação do regime inicial. 



    II) No mérito, a confirmação da liminar ora pleiteada, no sentido reconhecimento da Causa de diminuição de pena intitulada de ‘tráfico privilegiado’ em face do paciente, em seu grau máximo, prevista no artigo 33 ,§4º, da Lei 11.343/06, com consequente recálculo da pena e modificação do regime inicial para regime inicial.”



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a redução promovida pelo STJ foi justificada sob os fundamentos seguintes:



    “Nesse panorama, tendo em vista o recente entendimento desta Corte Superior de Justiça em casos análogos, entendo que a quantidade dos entorpecentes apreendidos (12.397,62g de maconha) justifica a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto), cabendo observar que a pena-base não foi exasperada na primeira fase sob o mesmo fundamento, de modo que não há falar em bis in idem.” (grifos nossos).



    A pacífica jusrisprudência da Corte reconhece não haver ilegalidade na hipótese da “[n]atureza e quantidade de drogas consideradas somente na terceira fase da dosimetria da pena (…) fundamentar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar mínimo (1/6).” (HC nº 153.669-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18)



    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).



    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente